Tribunal: TJDFT
Processo: 0746725-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado a contradição na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e determinar que a penhora se dê no montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor líquido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, do montante percebido pela Executada/Agravada, tanto no acórdão como na ementa.